Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-31.2021.8.11.0012
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000595-31.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA RONCADOR LTDA - CNPJ: 11.221.838/0001-21 (APELADO), DANILO ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 014.428.411-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– ADMINISTRATIVO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

– CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS E MONUMENTOS – REAJUSTES SUCESSIVOS DE PRAZO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - LEI N. 8.666/93 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIO-FINANCEIRO – DEVIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS NOS MOLDES DO TEMA 905 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A repactuação contratual visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o que restou afetado em virtude da superveniência de fatos supervenientes e imprevisíveis, que geraram paralisações de ordem técnica, não podendo ser imputadas ao contratado.

2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular da empresa, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados e restabelece o direito social do salário aos empregados.

3. A Lei Federal n. 8.666/93 autoriza expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro.

4. É autorizado ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos e contratuais de Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio.

5.
É cabível a cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais firmadas entre as partes, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelo índice que remunera a caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905 do STJ. Corrigidos os consectários de ofício.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

RECORRIDO (S): CONSTRUTORA RONCADOR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, M.M Juiz Ricardo Nicolino de Castro, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000595-31.2021.8.11.0012, que julgou procedente o pleito inicial para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento do importe de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais e seis centavos), o que faço com arrimo no art. 487, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença não merece prosperar, pois, houve o pretendido aditivo de valor na vigência do contrato, atendendo a pedido da contratada, no ano de 2018. Afirma ainda que o novo pedido de repactuação não é devido, já que realizado após o término das obras e findado o contrato, motivo pelo qual teria havido a preclusão lógica da pretensão da autora.

Alega que não cabe ao Poder Judiciário a concessão do reajustamento do contrato administrativo, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 138880691.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 141184182.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

R
E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, M.M Juiz Ricardo Nicolino de Castro, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000595-31.2021.8.11.0012, que julgou procedente o pleito inicial para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento do importe de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais e seis centavos), extinguindo o processo com julgamento do mérito, com arrimo no art. 487, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
CONSTRUTORA RONCADOR LTDA
ajuizou a presente “
Ação de Cobrança
” em face do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, objetivando o recebimento dos valores referentes à extensão contratual, em que prestou serviços ao ente municipal, por meio do Contrato n. 59/2012, firmado em 16 de abril/2012, no entanto sem a devida contraprestação pecuniária.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial com a seguinte fundamentação:

“(...) Nesse ínterim, fica clarividente que a prorrogação do prazo inicialmente contratado é plenamente viável, desde que ocorram alguma das hipóteses elencadas na lei. No entanto, a permissão de prorrogação do contrato não se revela em arbítrio, razão pela qual impõe-se, em contrapartida à cláusula exorbitante, o dever da Administração Pública em promover a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de causação de enriquecimento sem causa.

In casu, a obra se iniciou em 27 de abril de 2012, porém foi sucessivamente paralisada por diversas razões. Assim, em 03/08/2012, foi paralisada por determinação do DNIT. Após, por ausência de recursos financeiros, a obra permaneceu paralisada até 18/12/2016, com emissão do termo de paralisação do contrato datado de 13/12/2016, sob a alegação de ausência de repasse das verbas pelo Ministério do Turismo.

Em seguida, no dia 03/04/2017, a obra foi enfim reiniciada, dando azo, já em 16/04/2018, ao aditamento do valor do contrato no montante de R$ 52.631,53 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), em decorrência dos custos extras decorrentes da necessidade de adaptação da obra para obedecer às diretrizes do DNIT.

Ademais, em 13/08/2018, segundo evidenciam os documentos encartados aos autos, houve necessidade de nova alteração do projeto, notadamente por conta da existência de duas linhas de energia existentes no local da obra, o que decerto importou elevação do ônus da parte contratada, sem que se tenha qualquer notícia do correlato restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Nesse sentir, em linha de síntese, como bem restou demonstrado na petição inicial, “foram 9 (nove) aditivos contratuais. 8 referentes a alteração do prazo de vigência e do prazo de execução. 1 aditivo (9º) referente aos custos extracontratuais supracitados. Não foi realizado nenhum reajuste para compensar os efeitos inflacionários sobre o valor do contrato e recuperar o equilíbrio econômico o que teve por consequência o enriquecimento sem causa da Administração e prejuízos financeiros na ordem de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais) para a contratada”.

Com efeito, em que pese a existência de cláusula contratual que dispõe acerca do não reajustamento no período correspondente ao contrato, é certo que não há empecilho ao reconhecimento do dever de restabelecimento ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A uma, porque a cláusula se refere expressamente ao “período correspondente ao contrato de execução da obra”, ou seja, 90 (noventa) dias; no entanto, o referido período foi ultrapassado, e muito. A duas, porque o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo tem fundo constitucional e legal, razão pela qual não pode ser afastado pelo edital, que as eles deve absoluto respeito.

Nesse sentir, considerando que a execução da obra sofreu sucessivas paralisações, sejam de ordem técnica ou financeira, que não podem ser imputadas ao contratado, dilatando de forma desarrazoada o prazo inicialmente previsto para conclusão obra e, por consectário, alargando os ônus financeiros, seja pelo efeito corrosivo da inflação, seja pela necessidade de readequação do projeto, impõe-se o dever da Administração em recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não é admitido pela ordem jurídica vigente.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento do importe de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais e seis centavos), o que faço com arrimo no art. 487, do CPC. (...)”

Irr
esignado, o ente municipal apresentou recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é sobre a possibilidade de repactuação dos valores contratados.

A Constituição Federal (inciso XXI do art. 37), até as legislações infraconstitucionais, regentes da matéria dos contratos administrativos (art. 65 da Lei de Licitações n. 8.666/1993), contemplam a necessidade da preservação de seu equilíbrio econômico-financeiro.

O Município alega ter havido preclusão lógica do pedido de recomposição do contrato administrativo entabulado entre as partes, já que o pleito se deu após o término do prazo contratual e findada a entrega das obras.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo pode ser realizada pelas seguintes formas: i) reajuste e ii) repactuação, referentes às perdas inflacionárias; e iii) revisão, referente a fatos de consequências inevitáveis, ainda que previsíveis, classificados em força maior e caso fortuito.

A par das mencionadas condições, acerca da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, faz-se interessante analisar a possibilidade de o reajuste, a repactuação ou a revisão serem deferidos após o encerramento do contrato. É dizer, findo o prazo de vigência ou exaurido o objeto contratual, os valores previstos no instrumento contratual podem ser alterados?

Sob a égide da Lei nº 8.666/1993, não existia solução normativa explícita para a sobredita situação. Todavia, a Advocacia-Geral da União já possuía Orientação Normativa (22, de 1º de abril de 2009) no sentido de que "o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas as circunstâncias elencadas na letra "d" do inciso II do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993".

Trago o citado dispositivo legal:

Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

...

II - por acordo das partes:

...

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Da aná
lise dos autos, restou demonstrado pela contratada/apelada que a obra objeto do contrato entre as partes se iniciou em 27 de abril de 2012, porém foi sucessivamente paralisada por diversas razões.

Com efeito, em 03/08/2012, foi paralisada por determinação do DNIT. Após, por ausência de recursos financeiros, a obra permaneceu paralisada até 18/12/2016, com emissão do termo de paralisação do contrato datado de 13/12/2016, sob a alegação de ausência de repasse das verbas pelo Ministério do Turismo.

Na sequência, no dia 03/04/2017, a obra foi enfim reiniciada, dando azo, já em 16/04/2018, ao aditamento do valor do contrato no montante de R$ 52.631,53 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), em decorrência dos custos extras decorrentes da necessidade de adaptação da obra para obedecer às diretrizes do DNIT.

Frise-se que o referido aditamento de valor foi o único solicitado em seis anos de vigência do contrato, acréscimo que foi prontamente admitido pelo ente municipal.

Ademais, em 13/08/2018, segundo evidenciam os documentos encartados aos autos, houve necessidade de nova alteração do projeto, entretanto, sem que se tenha qualquer notícia do correspondente restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim, tem-se a demonstração satisfatória pela contratada de que não foi realizado nenhum reajuste para compensar os efeitos inflacionários sobre o valor do contrato e recuperar o equilíbrio econômico, o que acabou por dar ensejo ao enriquecimento sem causa da Administração e prejuízos financeiros na ordem de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais) para a contratada, conforme planilhas de custos trazidas aos autos.

Ressalto, outrossim que, ao contrário do que alega o município apelante, é autorizado ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos e contratuais de Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio, situação verificada na espécie.

É o pleno exercício do controle da legalidade sobre os atos administrativos, incumbência inalienável do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AGRAVO. REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão à ordem e à economia públicas.

II O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes.

III A contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra, inclusive para o desempenho de atividades finalísticas da administração pública, pode ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos constitucionais inseridos no caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano inverso. Precedente.

IV Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de liminar. V Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, AgRg na SL 885/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA TARIFA PROMOCIONAL RELATIVA À LINHA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER –EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CONCLUSÕES OBTIDAS EM RELATÓRIO DE AUDITORIA QUE ATESTOU A FALTA DE INVESTIMENTOS NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO, E POR CONSEGUINTE A DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS SEM A SUA PROPORCIONAL APLICAÇÃO NO CÁLCULO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARGUIÇÃO DE QUE AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SÃO EQUIVOCADAS – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº. 8.937/95, que dispõe sobre os regimes de concessão e permissão na prestação do serviço público estabelece de forma clara que toda concessão ou permissão, pressupõe a prestação de um serviço adequado, e conceitua o serviço adequado como aquele que, dentre outros atributos, deve satisfazer a condição de modicidade em suas tarifas.

2. A composição do cálculo do reajuste tarifário não é definida apenas pelo índice de inflação do período, mas tem relação direta com os custos que compõem os serviços prestados, além da realização dos investimentos contratualmente previstos.

3. In casu, existente prova inequívoca da inexecução parcial do contrato, que denota a possível necessidade de revisão tarifária por meio da aplicação de procedimento administrativo adequado a promover o desconto de reequilíbrio, que é um percentual que será deduzido da tarifa com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, calculado em função de indicadores de desempenho específicos; além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se apresenta justamente em função da possibilidade de prejuízo a ser suportado pela coletividade, a decisão agravada deve ser mantida.

4. É autorizado ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos e contratuais de Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio.

5. A controvérsia acerca das conclusões obtidas pela Controladoria Geral do Estado em Relatório de Auditoria acerca da inexecução parcial do contrato pela Concessionária demanda dilação probatória com vistas a abertura do contraditório e da ampla defesa com a respectiva produção de provas, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

(N.U 1016317-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Logo, é de se ressaltar que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tal como previsto na Sentença objurgada, de fato, deve ser mantido durante toda a vigência do contrato, uma vez que visa à proteção das partes contra qualquer alteração unilateral ou por fato superveniente não previsível, que onere ou desagrave a sua execução.

A manutenção deste equilíbrio, aliás, é garantida constitucionalmente pelo art. 37, XXI da CF e possui cobertura legal prevista nos artigos 55, III, 65, §8º e 65, II, d, e § 6º, todos da Lei federal 8.666/93. Vejamos:

"Art. 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (...)

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento."

É preciso, todavia, distinguir as formas de estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Conforme leciona Matheus Carvalho, é garantia do particular contratado a manutenção da margem de lucro inicialmente pactuada, e acrescenta que:

“Sendo assim, a manutenção deste equilíbrio deve se dar mediante a alteração de valores a serem pagos ou modificação e ampliação de prazos de execução, sempre que a situação previamente estabelecida for alterada no bojo da execução do contrato. Em outras palavras, o particular contratado não pode sofrer prejuízos de situações não causadas por ele, durante a relação contratual, sob pena de se frustrar a garantia da proposta apresentada.

Para manutenção deste equilíbrio, se faz possível a rescisão de preços pactuados e de prazos previamente estabelecidos, sempre para garantir a boa execução da atividade contratada com o particular.” (Manual de Direito Administrativo, Matheus Carvalho, 11ª Edição, 2023).

In casu
, o que pretende a parte autora, ora apelada, é a repactuação dos valores sete anos após o início do contrato que, diga-se, inicialmente teria a duração de 90 dias (cláusula 13 do edital - Pág. 15 – ID 53870046 e cláusula 5ª do contrato – Pág. 2 – ID 53870047), no entanto transcorreram cerca de 07 anos (entrega das obras em junho/2019), sem qualquer reajuste para compensar os efeitos inflacionários sobre o valor do contrato, como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro.

E, nesse contexto, verifico que não há no edital nem no contrato qualquer previsão sobre acordo ou renúncia de reajuste em caso de prorrogação contratual, tampouco no 11º aditivo firmado em 28 de dezembro de 2018 que alterou o prazo de execução da obra (ID 53870068 – pág. 107).

Todavia, o escopo de recompor as variações inflacionárias e assim preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é direito constitucional no contratado, como reconhecido na sentença objurgada ao determinar que houvesse a recomposição dos prejuízos financeiros na ordem de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais), sob pena de enriquecimento sem causa, o que não é admitido pela ordem jurídica vigente. Corroborando com este entendimento:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2º da Lei n. 10.192/01. A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III § § 3º e 11 do art. 85 do CPC/15.

(N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de valores à parte autora, ora apelada, a título de prejuízos financeiros na ordem de R$ 114.360,06 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais) para a contratada.

No que tange aos juros e correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema 905/STJ, definiu que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5 ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Des
se modo, devem ser fixados os juros pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação e, posteriormente à EC n. 113/2021, a correção monetária exclusivamente pela taxa Selic.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
. De ofício
, retifico a sentença preferida pelo Juízo
a quo
, apenas para fixar os consectários legais devidos.

Com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023